Tribunal: TJBA
Processo: 0800990-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800990-47.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA 587 DO STJ. AUTONOMIA DAS AÇÕES. LIMITE GLOBAL DE 20%. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município do Salvador contra sentença da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, ao acolher embargos de declaração opostos pela executada, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na Execução Fiscal nº 0800990-47.2017.8.05.0001, extinta com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80. O Município sustenta a impossibilidade de nova condenação em honorários, sob alegação de que já houve fixação nos Embargos à Execução conexos, e, subsidiariamente, pleiteia a redução à metade da verba, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, quando ambas as ações são extintas em desfavor da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é cabível a redução da verba honorária à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, diante da alegada ausência de resistência do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 587 (REsp 1.520.710/SC), firmou entendimento de que execução fiscal e embargos à execução constituem ações autônomas, admitindo a fixação de honorários em ambas, desde que observado o limite global de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

4. A sentença recorrida observou a orientação consolidada do STJ, ao fixar honorários na execução fiscal extinta e ressalvar expressamente o teto global de 20% na soma das condenações.

5. A conduta processual do Município evidencia resistência à pretensão da executada, pois, mesmo após o trânsito em julgado dos embargos à execução que declararam a nulidade da CDA, requereu o prosseguimento da execução fiscal, inclusive com pedido de penhora via Sisbajud, somente pleiteando a extinção após provocação da parte contrária.

6. A aplicação do art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento imediato da procedência do pedido e cumprimento integral da prestação, requisitos não verificados no caso concreto, uma vez que a extinção decorreu do cumprimento de decisão transitada em julgado em processo diverso.

7. A fixação da verba honorária no percentual mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC atende aos princípios da causalidade, razoabilidade e isonomia, assegurando justa remuneração ao patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e nos embargos à execução, por se tratarem de ações autônomas, desde que respeitado o limite global de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

2. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando não há reconhecimento imediato da procedência do pedido nem cumprimento espontâneo da obrigação pelo exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, 90, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.520.710/SC (Tema 587), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção; STJ, AgInt no AREsp 2.340.841/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 2.105.398/SP; AgInt no AREsp 2.431.700/SP; AgInt no REsp 2.102.923/MG; AgInt no REsp 2.089.620/AL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0800990-47.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora